Tribunal: TJBA
Processo: 8003084-04.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003084-04.2019.8.05.0126

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s):

APELADO: NAIR DA SILVA GUSMAO

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PACIENTE ONCOLÓGICA. B
IÓ
PSIA HEPÁTICA
DE U
RGÊNCIA.
DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. OMISSÃO ESTATAL
CONFIGURADA
.
APELO
DO RÉU NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que determinou a realização de biópsia hepática em favor da autora, paciente oncológica, diante de nódulo hepático hipervascularizado e suspeita de metástase ou novo tumor primário, com urgência para definição terapêutica, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município questiona a necessidade do exame, a necessidade de perícia judicial, a repartição de competências no SUS e a alegada aplicação da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) definir se é possível impor ao réu a obrigação de fornecer a biópsia hepática à paciente, em razão da urgência e risco à saúde; (ii) estabelecer se a negativa ou demora do Poder Público configura violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde, afastando a aplicação da reserva do possível; (iii) determinar se o Município pode alegar questões administrativas ou financeiras como justificativa para não fornecer o exame, sem prejuízo do direito do cidadão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresentou relatórios médicos que demonstram a urgência do procedimento, dispensando a realização de perícia judicial, ante a omissão do réu em manifestar-se quanto à produção de provas.

O direito à saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da CRFB, de natureza indisponível e de responsabilidade solidária de todos os entes federados (art. 198, §1º, CRFB), prevalecendo sobre restrições orçamentárias ou trâmites administrativos.

O Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionais, como forma de garantir direitos fundamentais, sem violar a separação dos poderes, especialmente diante da omissão do Executivo, conforme precedentes do STF.

A alegação de reserva do possível não se aplica aos direitos fundamentais à vida e à saúde, devendo prevalecer o mínimo existencial e a proibição do retrocesso social, garantindo a efetividade do direito à saúde.

A inelegibilidade do Município de alegar questões de competência administrativa ou financeira como razão para postergar atendimento não pode frustrar o direito à saúde, sendo cabível eventual ação de regresso entre entes federados.

A manutenção da sentença
a quo
se mostra adequada, preservando o direito à vida e à saúde da autora, e impondo ao réu o cumprimento da obrigação de fazer.

Considerando a sucumbência recursal total da parte ré, é cabível a majoração parcial dos honorários advocatícios, fixando-se em 13% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e nçao provida.

Teses de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a prestação de serviços de saúde urgentes quando o Poder Público não o faz, garantindo direitos fundamentais à vida e à saúde.

A reserva do possível não se aplica a direitos fundamentais indisponíveis, devendo prevalecer o mínimo existencial.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federados, cabendo eventual regresso administrativo, mas não a negativa de atendimento à pessoa necessitada.

O descumprimento de políticas públicas constitucionais justifica intervenção judicial, sem violação da separação de poderes.

É legítima a majoração parcial de honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal da parte ré.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8003084-04.2019.8.05.0126
,
da Comarca de
Itapetinga
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA

e
apelad
a,
NAIR DA SILVA GUSM
ÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
c
onhecer do Apelo do réu e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12